Tribunal: TJMT
Processo: 1014413-86.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014413-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - CPF: 898.027.561-72 (ADVOGADO), JANE LUCIA VILELA BORGES - CPF: 207.185.941-34 (AGRAVANTE), SEBASTIAO REIS BORGES - CPF: 171.573.661-34 (AGRAVADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), TEREZINHA VILELA BORGES - CPF: 468.938.571-87 (AGRAVADO), CARLON VILELA BORGES - CPF: 276.683.551-20 (AGRAVADO), ESMERALDA VILELA OJEDA - CPF: 138.762.791-00 (AGRAVADO), IZAURA VILELA BORGES - CPF: 207.443.401-44 (AGRAVADO), SELMA VILELA BORGES - CPF: 171.573.741-53 (AGRAVADO), CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES - CPF: 320.779.399-15 (AGRAVADO), VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES - CPF: 048.596.772-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO BORGES DAVID (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014413-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JANE LUCIA VILELA BORGES

AGRAVADO: SEBASTIAO REIS BORGES, TEREZINHA VILELA BORGES, CARLON VILELA BORGES, ESMERALDA VILELA OJEDA, IZAURA VILELA BORGES, SELMA VILELA BORGES, CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES, VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – FINALIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E POSTERGAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE E NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso, o qual é contado a partir da ciência da primeira decisão, e não da segunda que só a ratificou.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014413-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JANE LUCIA VILELA BORGES

AGRAVADO: SEBASTIAO REIS BORGES, TEREZINHA VILELA BORGES, CARLON VILELA BORGES, ESMERALDA VILELA OJEDA, IZAURA VILELA BORGES, SELMA VILELA BORGES, CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES, VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014413-86.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que, em Ação de Inventário, indeferiu o pedido de prorrogação do prazo para a correção da quantia conferida à lide.

A agravante alega que atribuiu à causa R$1.000,00 (valor de alçada) ante a impossibilidade de no momento arrolar todos os bens que compõem o acervo hereditário diante do vasto patrimônio deixado pelo
de cujus.

Aduz que “
atribuir valor à causa antes de investigar de forma minuciosa o patrimônio inventariado, no caso sob exame, não parece razoável, na medida em que seriam necessárias variadas correções e adequações, de forma absolutamente desnecessária, posto que uma única correção seria feita quando da apresentação das primeiras declarações”
.

Acrescenta que “
não tem condições de atribuir valor ao patrimônio do de cujus, principalmente porque apenas é possível chegar a uma correta quantificação por meio de informações que só podem ser obtidas por aquele que detém o cargo de inventariante”
.

Argumenta também que, mesmo que se admita a imediata correção da quantia, não teria disponibilidade financeira para efetuar o pagamento e nem como levantar valores do espólio para essa finalidade sem que antes seja nomeada inventariante.

Ressalta que não busca o recolhimento das custas no final do processo, mas apenas a postergação por 20 dias subsequentes à assinatura do termo de inventário, ou seja, quando forem apresentadas as primeiras declarações.

Efeito suspensivo deferido no id. 98398489.

Na contraminuta (id. 101793952) os agravados arguem preliminarmente a intempestividade do Recurso; no mérito, pleiteiam o não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014413-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JANE LUCIA VILELA BORGES

AGRAVADO: SEBASTIAO REIS BORGES, TEREZINHA VILELA BORGES, CARLON VILELA BORGES, ESMERALDA VILELA OJEDA, IZAURA VILELA BORGES, SELMA VILELA BORGES, CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES, VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante busca a prorrogação do prazo para a correção do valor da causa e a postergação do recolhimento das custas por 20 dias subsequentes à assinatura do termo de inventário, ou seja, quando apresentadas as primeiras declarações.

Os agravados arguem na contraminuta preliminar de intempestividade do presente Recurso.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo
a quo
determinou em 15/04/2021, com disponibilização no DJE em
16/04/2021
, que a parte autora emendasse a inicial com a indicação do montante correto da causa, que deveria corresponder ao total avaliado para o patrimônio deixado pelo
de cujus
, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme parágrafo único do art. 321 do CPC.

A agravante pleiteou a reconsideração desse despacho, para que o feito prosseguisse com o valor de alçada de forma provisória até o momento das primeiras declarações.

O pedido foi indeferido em 24/06/2021 sob os seguintes fundamentos:

“Vistos.

Trata-se de ação de inventário dos bens deixados pelo de cujus Antônio Borges David, proposta por Jane Lúcia Vilela Borges dos Santos.

Extrai-se da petição inicial que a parte autora não indicou o valor da causa, tendo este Juízo determinado a sua correção, a fim de ajustar ao valor do montante ser transmitido.

Intimada, a parte autora informou a impossibilidade de atribuir o valor da causa, neste momento, no modo determinado, eis que necessária a apresentação das primeiras declarações, para apurar o bens a serem inventariados.

Afirma, também, que o recolhimento das custas é de responsabilidade do espólio, inexistindo condições de adiantamento das custas, não podendo ser obstado seu direito de acesso à justiça, pelo não recolhimento destas.

Desta forma, defende que o valor de alçada atribuído à causa é correto, ao menos provisoriamente, podendo ser corrigido posteriormente, requerendo a reconsideração do despacho aportado no Id. 53523215.

Reitera, por fim, o pedido de abertura do inventário e da sua nomeação como inventariante. (Id. 54478653)

Antes mesmo do recebimento da presente ação, os demais herdeiros compareceram aos autos, impugnando o pedido de nomeação da autora como inventariante, requerendo, para tanto, a nomeação da herdeira Esmeralda como inventariante, a qual já exercia o encargo quando do inventário extrajudicial. (Id. 54671019 e Id. 55015163)

A parte autora rechaçou as alegações dos outros herdeiros, reiterando os pedidos iniciais. (Id. 54972394 e Id. 55382285)

Pois bem, embora a parte autora afirme a impossibilidade de atribuir o valor da causa neste momento, ante a necessidade de relacionar os bens existentes, verifica-se que tal alegação não prospera, porquanto é de conhecimento a existência bens, principalmente o imóvel objeto de discussão no alvará judicial, vendido por Antônio, em vida, aos herdeiros Sebastião e Carlon, pelo valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), além do patrimônio já arrolado no inventário extrajudicial.

Logo, denota-se a possibilidade de atribuir o valor da causa diverso daquele de alçada.

Consigne-se que o correto valor da causa é essencial ao recolhimento das custas, conforme entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA O CUMRIMENTO DE OBRIGAÇÕES RESERVADAS À INVENTARIANTE – DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO ANDAMENTO PROCESSUAL – DEPÓSITO JUDICIAL DE RENDA AUFERIDA COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DA PARTE CABENTE AOS HERDEIROS – NECESSIDADE - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – OBSERVÂNCIA AO ACERVO A SER PARTILHADO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – PENDÊNCIA – REGULARIZAÇÃO – PROVIDÊNCIAS DA INVENTARIANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O correto valor da causa é condição essencial para o recolhimento das custas judicias, cuja pendência deve ser regularizada, máxime pelo lapso temporal já decorrido desde a distribuição da ação
.- (N.U 1025972-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Ademais, cumpre salientar a impossibilidade de recolhimento das custas ao final, consoante entendimento do TJMT, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INVENTÁRIO– VALOR DA CAUSA – EMENDA A INICIAL COM COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – VALOR DO PATRIMÔNIO A SER TRANSMITIDO - ÔNUS DO PAGAMENTO – ESPÓLIO – PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA- EXTINÇÃO DA AÇÃO COM CANCELAMENTO DISTRIBRUIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 290 DO CPC – CUSTAS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a autora, devidamente intimada para emendar a inicial e complementar o diferencial das custas relativo ao valor do patrimônio a ser transmitido deixa de atender ao comando e respectivo pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo – inteligência do disposto nos arts. 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Correta extinção do feito sem resolução do mérito. Manutenção da r. sentença. Recurso desprovido. (N.U 0006854-74.2007.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Outrossim, percebe-se a existência, por ora, de um vasto patrimônio, existindo meios, inclusive, para a liberação do pagamento das custas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - –
Responsabilidade do espólio pelo recolhimento das custas – Monte mor com expressão econômica – Suficiência de recursos para o pagamento dos encargos processuais – Decisão mantida
– NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - AI: 22943307320208260000 SP 2294330-73.2020.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 09/03/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021). (sem grifo no original)

Sendo assim, diante da possibilidade de averiguar o patrimônio e, por conseguinte, atribuir o valor da causa diverso daquele de alçada,
INDEFIRO
o pedido da parte autora, devendo, portanto, ser cumprido o despacho inicial, com o devido recolhimento das custas.”

Assim, a ora agravante protocolou Embargos de Declaração em 05/07/2021, em que aponta omissão e contradição no
decisum
acima e pugna novamente pela
nomeação de inventariante para o espólio e autorização para ratificação do valor da causa e recolhimento das custas iniciais complementares quando forem prestadas as primeiras declarações.

Porém não foram conhecidos em 16/07/2021 ante a inexistência de previsão legal para oposição de Embargos a despacho de mero expediente.

A decisão recorrível por Agravo de Instrumento era a primeira, prolatada em 15/04/2021 e da qual a agravante teve ciência em 16/04/2020, mas não recorreu; postulou somente a reconsideração, o que não suspende e nem interrompe o prazo para a interposição do Recurso adequado.

Posto isso, o Agravo de Instrumento manejado em 10/08/2021 é intempestivo.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015.

2. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1465730/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/09/2019, DJe de 25/09/2019).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONTO NO HOLERITE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE E NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso. Desse modo, ocorre a preclusão do direito se a decisão que determinou o desconto no holerite transitou em julgado. Por consequência, é intempestivo o Agravo de Instrumento.
(N.U 1008317-55.2021.8.11.0000, julgado em 21/07/2021, publicado no DJE em 26/07/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA PELA VIA RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO COM BASE EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Desde o exame sumário do presente agravo, verificou-se nos autos do processo, na origem, que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora já havia sido indeferido pela decisão proferida em 29.03.2021.

II - Diante disso, a autora, ora agravante, manejou pedido de reconsideração, em que, também, pugnou pela possibilidade de recolhimento das custas processuais ao final da lide, o que, em uníssimo, foi indeferido nos termos da decisão lançada no dia 17.05.2021.

III - Assim, não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim, em pedido de reconsideração, o qual não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.
(N.U 1009926-73.2021.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/07/2021, publicado no DJE em 30/07/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE NEGADO E OBJETADO POR MEIO DE RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO REABRE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA RECORRER – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.
(N.U 1022201-88.2020.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 03/03/2021, publicado no DJE em 03/03/2021).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
em razão da manifesta intempestividade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021